Tribunal: STF
Processo: RHC 258692
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância e adulteração de sinal identificador de veículo. ANPP. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Luiz Calgaro contra decisão monocrática do Relator do HC 974.955/RS do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (evento 31).



    O recorrente foi denunciado pela suposta prática dos crimes de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância e adulteração de sinal identificador de veículo, previsto no art. 306, § 1º, I, do CTB, e no art. 311 do Código Penal (evento 5).



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta a possibilidade oferecimento do ANPP, porquanto preenchidos os requisitos legais. Assevera “a negativa de proposta do ANPP pela autoridade coatora ao recorrente é manifestamente ilegal, uma vez que o art. 28-A do Código de Processo Penal não exige que a confissão tenha ocorrido, obrigatoriamente, na fase policial”. Alega ser incabível a negativa do benefício em razão do paciente ter respondido outro processo criminal de mesma natureza, tendo em vista tratar-se de fato posterior. Requer a concessão da ordem para que os autos sejam remetidos ao Ministério Público, viabilizando a oferta do ANPP (evento 27). 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 31):



    “(…)



    Insta consignar, inicialmente, ser "plenamente possível que seja proferida decisão monocrática por Relator, sem qualquer afronta ao princípio da colegialidade ou cerceamento de defesa, quando todas as questões são amplamente debatidas, havendo jurisprudência dominante sobre o tema, ainda que haja pedido de sustentação oral" (AgRg no HC n. 764.854/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 21/12/2022)" (AgRg no RHC n. 179.956/MT, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 18/12/2023). 



    Conforme relatado, busca a defesa, no presente remédio heroico, a concessão de ordem de Habeas Corpus sustentando, em suma, constrangimento ilegal decorrente do não oferecimento pelo Ministério Público do Acordo de Não Persecução Penal ao paciente, em razão da ausência de confissão formal e circunstancial no inquérito. 



    Primeiramente, esclareço que não se pode obrigar o Ministério Público a celebrar acordos (o que seria inviável devido à inexistência de um direito subjetivo do acusado, conforme a redação do art. 28-A, caput, do CPP):



    Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:



    Além da previsão legal, que é clara ao utilizar o verbo "poderá", indicando ser uma faculdade da acusação, mais recentemente, no RHC 161.251, a Quinta Turma desta Corte de Justiça estabeleceu que é competência exclusiva do MP a possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal, não cabendo ao Poder Judiciário determinar ao órgão acusador que o oferte (...)



    Portanto, há possibilidade de celebração do Acordo de Não Persecução Penal, nos casos de (i.) processos em curso quando da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019 (em 24.01.2020), desde que o pedido seja antes do trânsito em julgado, e (ii.) nos processos penais em andamento em 18.19.2024, nos quais seria possível, em tese, o oferecimento do ANPP, sendo possível a provocação do Ministério Público pelo magistrado da causa caso em que a Promotoria não se manifestou sobre o cabimento ou não do acordo no caso concreto. 



    Quanto à ausência de confissão, entendo que essa circunstância não é impeditiva ao oferecimento no presente caso, porquanto, em nenhum momento, foi oportunizado ao réu as vantagens do ato confessional. Ou seja, não havia garantia do oferecimento do benefício do ANPP. Portanto, o fato de não ter confessado em sede policial, não pode ser visto em seu desfavor, em observância ao direito à não autoincriminação, tendo em vista que poderá vir a fazê-lo em momento oportuno, desde que o ente ministerial sinalize a possibilidade de firmarem ajuste obrigacional.



    (...)



    Feitas tais considerações, adianto que a decisão recorrida não comporta reforma. 



    Na denúncia, o ente ministerial se manifestou quanto à impossibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal, nos seguintes termos (e-STJ fls. 19- 22):



    “O Ministério Público deixa de ofertar proposta de suspensão condicional do processo e de acordo de não persecução penal, porquanto o denunciado não preenche os requisitos elencados no artigo 89 da Lei n.º 9.099/95 e no artigo 28-A do Código de Processo Penal, eis que já responde a outro processo criminal pela suposta prática do delito descrito acima no 1º fato (Processo n.° 5002923-53.2022.8.21.0010 – conforme consulta realizada ao sistema EPROC), a indicar conduta criminosa reiterada.”



    Por sua vez, o Procurador-Geral de Justiça ratificou a posição sustentada pelo Ministério Público na origem, mantendo a negativa de oferecimento do acordo de não persecução penal do paciente, aduzindo que o acordo não configura direito subjetivo do investigado, que deverá ocorrer antes do recebimento da denúncia e que não foram preenchidos os requisitos do artigo 28-A do Código de Processo Penal, eis que o paciente não confessou, sustentando, ainda, os argumento já referidos na peça acusatória (e-STJ fls. 23-37). 



    A par disso, afastados os demais argumentos trazidos pela Procuradora-Geral de Justiça, como visto acima, evidencia-se que a negativa de oferecimento do acordo de não persecução penal está fundamentada na existência de conduta criminosa reiterada, de modo que não seria necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime. 



    Ante o exposto, denego a ordem.”



    Há óbice ao conhecimento do presente recurso ordinário, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado.



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Nesse sentido: “Incidência de óbice ao conhecimento do recurso ordinário interposto neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (RHC 139.314 AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; RHC 144.668/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 140.655 AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017; RHC 121.834/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/11/2014; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013 e RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013)” (RHC 232.193-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.10.2023. 



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente